Tribunal: TJES
Processo: 5003479-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003479-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINY ROSARIO NUNES

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária para anulação de questões de prova objetiva de concurso público, com recálculo da pontuação e reclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) determinar a possibilidade de controle judicial sobre o conteúdo das questões da prova objetiva e os critérios de correção adotados pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STF (Tema 485) estabelece que o controle judicial sobre atos de banca examinadora restringe-se à análise de ilegalidades ou inconstitucionalidades evidentes, não sendo permitido substituir os critérios técnicos da banca.

Não se verifica, no caso concreto, flagrante ilegalidade ou teratologia nas questões impugnadas, uma vez que os fundamentos apresentados pelo candidato dizem respeito a critérios de correção e à doutrina utilizada pela banca, sem evidência de violação clara ao edital ou à lei.

A decisão recorrida observou adequadamente os limites do controle judicial, restringindo-se a determinar a análise dos recursos administrativos pendentes, sem imiscuir-se no mérito das questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação, sem descurar, ainda, que inexiste prejuízo às partes.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAROLINY ROSÁRIO NUNES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, que, nos autos da ação originária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, o qual visava garantir sua participação nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, promovido pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, sob organização do
IDECAN – Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional
, ora Agravados.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
a decisão recorrida deixou de reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável, pois, diante das ilegalidades flagrantes nas questões nº 07, 14, 15 e 24 da prova objetiva, caberia o controle jurisdicional excepcional de legalidade;
(ii)
as referidas questões apresentam vícios insanáveis, como ausência de alternativa correta, existência de múltiplas alternativas corretas ou erro técnico evidente, circunstâncias que violam o princípio da vinculação ao edital e comprometem a lisura do certame;
(iii)
o indeferimento da liminar inviabiliza sua continuidade no concurso, ocasionando prejuízo irreversível, o que caracteriza o periculum in mora;
(iv)
não se pleiteia a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, mas sim o controle de legalidade previsto pelo Tema 485 da Repercussão Geral do STF, aplicável em hipóteses excepcionais como a dos autos.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito vindicado quanto ao pedido de anulação de questões,
in litteris
:

“Tecidas tais considerações, numa primeira análise dos autos, e não obstante as razões lançadas na peça preambular, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

Como se sabe, em se tratando de impugnação pela via judicial de questões de concurso público, o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes no julgamento do RE 632.583/ES, em sede repercussão geral, definiu o seguinte entendimento:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

No mesmo sentido, segue entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. TEMA 485/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. III - Não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico, o controle judicial limita-se ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 70.959/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

A partir dessa orientação, após examinar as questões impugnadas na exordial (07, 14, 15 e 24), não verifico em nenhuma delas irregularidade capaz de autorizar a excepcional atuação do Poder Judiciário no caso em tela, uma vez que a parte autora em todo o seu arrazoado apresenta mera discordância do entendimento da banca quanto a alternativa correta, circunstância que não enseja o controle de legalidade postulado.

Noutras palavras, em nenhuma das questões há irregularidade relativa à compatibilidade quanto ao conteúdo programático do edital.

Com efeito, estando ausente a plausibilidade do direito invocado, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante ao exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar.”

Do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da decisão objurgada, pelas razões que passo a expor.

A agravante impugnou as questões nº 07, 14, 15 e 24 da prova objetiva da prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Serra, apontando irregularidades que comprometeriam a sua validade. Anuladas as questões, lograria obter quatro pontos necessários para figurar entre os classificados para a etapa subsequente.

Em relação à
questão 07
, alegou que foram atribuídas como corretas alternativas que, segundo a doutrina gramatical apresentada, coexistem como respostas tecnicamente válidas, uma vez que o verbo “morar” é considerado por diversos autores como verbo transitivo indireto, sendo a alternativa B, desconsiderada pela banca, também correta, o que viola o princípio da unicidade da resposta correta.

Quanto à
questão 14
, afirmou que há erro material no enunciado e nas alternativas, já que os cálculos relativos às áreas dos retângulos apresentados não correspondem à lógica percentual exposta, além de constar divergência entre os gabaritos das provas tipo A e B, sem que qualquer delas esteja correta, o que impõe a anulação da questão.

No que se refere à
questão 15
, apontou que, embora a banca tenha utilizado valores específicos (a = 7 e b = 2) para alcançar o resultado pretendido, existiriam diversas outras combinações possíveis de valores para
a
e
b
que também satisfazem a equação proposta (a + b = 15), configurando múltiplas respostas corretas. Além disso, destacou que a própria banca, inicialmente, comunicou a anulação da questão, mas depois manteve sua validade no gabarito definitivo, sem justificativa.

Por fim, na
questão 24
, a agravante defendeu que não havia alternativa correta, pois a assertiva indicava que o atalho “CTRL + B” serviria para finalizar o trabalho no Word, quando, na realidade, esse atalho realiza o salvamento do documento, sendo tecnicamente incorreta a correspondência entre comando e função, razão pela qual nenhuma alternativa se mostrava adequada.

Em que pese a alegação do agravante de que não pretende a incursão no mérito administrativo, mas sim o controle de legalidade do gabarito de resposta da prova objetiva, fato é que sua pretensão depende de que este órgão julgador se imiscua nos fundamentos que justificaram a atribuição de resposta dada pela banca examinadora às questões impugnadas, o que não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade perceptível "primo ictu oculi".

Tal providência, como cediço, é vedada ao Poder Judiciário, consoante precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 485, em que se firmou a seguinte Tese: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

O mesmo entendimento vem sendo exarado no Tribunal da Cidadania, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVAS. CONCURSO PÚBLICO. INVIABILIDADE. REGRA GERAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. 1.
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485/STF)
. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 72.895/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024)

Não é diferente, ainda, a orientação firmada nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF. 2. No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002750-85.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011115-65.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Como se vê, somente em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade é que seria possível o exame do conteúdo da resposta e dos critérios de correção.

Não é, todavia, o que se infere à luz da cognição perfunctória cabível neste momento processual, uma vez que o agravante irresigna-se com a atribuição de resposta dada pela banca examinadora, discordando da doutrina que a justificou, interpretação de termos e possibilidades diversas de resposta – contexto do qual não se pode extrair flagrante ilegalidade ou teratologia.

Destarte, forçoso convir pela ausência da probabilidade do direito vindicado, circunstância que autoriza o indeferimento da tutela de urgência postulada, conforme conclusão esposada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.